Tribunal: TJMT
Processo: 0002492-97.2007.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0002492-97.2007.8.11.0046
RECORRENTE ILDENIR PEREIRA FILHO
RECORRIDO CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA E GOTARDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 54428952) interposto por ILDENIR PEREIRA FILHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 35304462):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS – AQUISIÇÃO DE COLHEITADEIRAS DE GRÃOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE PELO VICIO DOS BENS MÓVEIS – FRETE CUSTO DO ADQUIRENTE – INCIDÊNCIA PACTUADA – DANOS MATERIAIS – NÃO COMPROVADOS – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
O frete dos equipamentos adquiridos vem formalmente pactuado no próprio pedido como de responsabilidade do adquirente, não enseja a possibilidade de devolução por parte da concessionária vendedora e ou do fabricante.
Resta inviabilizada a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais em razão da absoluta falta de provas a respeito da quantificação do prejuízo pecuniário, prova que cabia à parte autora, pois, não são presumíveis nem estimáveis sendo necessário de prova efetiva da ocorrência e valores, observando-se inclusive que as colheitadeiras encontram-se de posse e uso da parte autora.
Quanto aos danos morais, em razão das peculiaridades do caso em comento, considerando a excepcionalidade da situação que vem perdurando desde a entrega das colheitadeiras (fevereiro de 2006), sempre com novos e repetidos defeitos nas máquinas, resta às requeridas solidariamente condenadas ao pagamento de danos morais.
(N.U 0002492-97.2007.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)
Opostos Embargos de Declaração (ID 44850999; 44908955 e 45011956) foram rejeitados conforme ementa de ID 47588479.
Alega violação ao artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que, reconhecido o vício do produto não sanado no prazo de 30 dias, a substituição do produto é automática e independe de prova.
Recurso tempestivo (ID 54428972) e preparado (ID 54424479).
Contrarrazões juntadas conforme ID 57220988 e 57265469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O presente Recurso Especial fora interposto contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível, “[...] Portanto, não merece acolhimento o pedido de condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais, concernente a substituição das colheitadeiras e ou o abatimento de 40% sobre o valor pago.” (g.n.)
Assim, a partir da provável ofensa ao artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, a parte Recorrente defende que, reconhecido o vício do produto não sanado no prazo de 30 dias, a substituição do produto é automática e independe de prova.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0002492-97.2007.8.11.0046
RECORRENTE GOTARDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
RECORRIDO ILDENIR PEREIRA FILHO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 54445469) interposto por GOTARDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 35304462):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS – AQUISIÇÃO DE COLHEITADEIRAS DE GRÃOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE PELO VICIO DOS BENS MÓVEIS – FRETE CUSTO DO ADQUIRENTE – INCIDÊNCIA PACTUADA – DANOS MATERIAIS – NÃO COMPROVADOS – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
O frete dos equipamentos adquiridos vem formalmente pactuado no próprio pedido como de responsabilidade do adquirente, não enseja a possibilidade de devolução por parte da concessionária vendedora e ou do fabricante.
Resta inviabilizada a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais em razão da absoluta falta de provas a respeito da quantificação do prejuízo pecuniário, prova que cabia à parte autora, pois, não são presumíveis nem estimáveis sendo necessário de prova efetiva da ocorrência e valores, observando-se inclusive que as colheitadeiras encontram-se de posse e uso da parte autora.
Quanto aos danos morais, em razão das peculiaridades do caso em comento, considerando a excepcionalidade da situação que vem perdurando desde a entrega das colheitadeiras (fevereiro de 2006), sempre com novos e repetidos defeitos nas máquinas, resta às requeridas solidariamente condenadas ao pagamento de danos morais.
(N.U 0002492-97.2007.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)
Opostos Embargos de Declaração (ID 44850999; 44908955 e 45011956) foram rejeitados conforme ementa de ID 47588479.
Alega violação ao artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, 86 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo a necessidade de reconhecer a decadência do direito pretendido pelo Recorrido, bem como determinar a divisão proporcional de todas as despesas sucumbenciais dimensionando o ônus em 40% para as requeridas, e 60% para o Autor/Recorrido, dado o decaimento maior deste.
Recurso tempestivo (ID 57560477) e preparado (ID 57660044).
Contrarrazões juntadas conforme ID 60092477 e 60092479.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022 do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi omisso em relação a ocorrência da decadência do direito pretendido pelo Recorrido (art. 26 do CDC), bem como contradição no que tange à desproporcionalidade na distribuição do ônus sucumbencial (art. 86 do CPC).
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“[...] É patente também que “CPC - Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” Motivo pelo qual descabe qualquer modificação quanto aos honorários.
Em continuidade a embargante Gottardo Méquinas alega omissão no que se refere ao prazo decadencial, contudo, este somente pode ser aplicado quando se tratar de vicio aparente e não oculto, como é o caso dos autos.” (ID 51973472 – p.3/4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 86 do CPC, a parte Recorrente defende a alteração da verba honorária arbitrada, reconhecendo-se a sucumbência mínima do Recorrente, ou ainda, a necessidade de distribuição entre as partes, posto que ambas vencidas e vencedores.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. [...] 5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
6. No caso concreto, a análise da extensão da sucumbência de cada uma das partes, para fins de aplicação do art. 86 do CPC/2015, pressupõe reexame de material fático, inviável na instância especial.
7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega a necessidade de reconhecer a decadência do direito pretendido pelo Recorrido, seja considerando vício aparente, seja considerando vício oculto, sendo evidente que tal prazo restou superado.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“[...] Em continuidade a embargante Gottardo Méquinas alega omissão no que se refere ao prazo decadencial, contudo, este somente pode ser aplicado quando se tratar de vicio aparente e não oculto, como é o caso dos autos.” (ID 51973472 – p.4)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. CDC. VÍCIO DO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRAZO APLICÁVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. [...] 2. "Não há falar em decadência pelo transcurso do prazo nonagesimal de que trata o art. 26, inciso II, do CDC, quando a causa de pedir eleita pela parte autora desborda da simples pretensão de reclamar da existência de vício do produto, consubstanciando, em verdade, pleito de reparação por danos materiais e morais decorrentes da prática de ilícito civil" (AgRg no REsp 1544621/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/11/2015, DJe 10/11/2015).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1746140/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0002492-97.2007.8.11.0046
RECORRENTE CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA
RECORRIDO ILDENIR PEREIRA FILHO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 54513458) interposto por CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 35304462):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS – AQUISIÇÃO DE COLHEITADEIRAS DE GRÃOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE PELO VICIO DOS BENS MÓVEIS – FRETE CUSTO DO ADQUIRENTE – INCIDÊNCIA PACTUADA – DANOS MATERIAIS – NÃO COMPROVADOS – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
O frete dos equipamentos adquiridos vem formalmente pactuado no próprio pedido como de responsabilidade do adquirente, não enseja a possibilidade de devolução por parte da concessionária vendedora e ou do fabricante.
Resta inviabilizada a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais em razão da absoluta falta de provas a respeito da quantificação do prejuízo pecuniário, prova que cabia à parte autora, pois, não são presumíveis nem estimáveis sendo necessário de prova efetiva da ocorrência e valores, observando-se inclusive que as colheitadeiras encontram-se de posse e uso da parte autora.
Quanto aos danos morais, em razão das peculiaridades do caso em comento, considerando a excepcionalidade da situação que vem perdurando desde a entrega das colheitadeiras (fevereiro de 2006), sempre com novos e repetidos defeitos nas máquinas, resta às requeridas solidariamente condenadas ao pagamento de danos morais.
(N.U 0002492-97.2007.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)
Opostos Embargos de Declaração (ID 44850999; 44908955 e 45011956) foram rejeitados conforme ementa de ID 47588479.
Alega violação aos artigos 405 e 407 ambos do Código Civil, aduzindo que seja reconhecido o termo inicial de juros a partir do arbitramento do dano moral.
Recurso tempestivo (ID 57560477) e preparado (ID 57673957).
Contrarrazões juntadas conforme ID 60092482.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega a necessidade de reconhecer o termo inicial de juros a partir do arbitramento do dano moral.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“[...] Isto posto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, no sentido de condenar as requeridas/apeladas ao pagamento solidário da indenização a título de danos morais a favor do autor/apelante em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir do julgamento deste recursos e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Arbitro os honorários dos advogados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser rateado entre as partes em face da sucumbência reciproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada advogado adverso.” (ID 43535995 – p.12) (g.n.)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. [...] III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Segundo o aresto de 2o Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".
IV. [...] VI. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o acórdão de origem está em conformidade com o entendimento desta Corte, segundo o qual, tratando-se de relação contratual - como na hipótese -, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Em caso idêntico, confira-se: STJ, AgInt no AREsp 1.233.069/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2018.
VII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos aos artigos 405 e 407 ambos do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX